Tribunal: TJDFT
Processo: 0003478-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. BENS APREENDIDOS COM O RÉU. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA DEFESA. ANÚNCIO PARA VENDA. QUALIFICADORA. PRODUTOS DE FURTOS DIVERSOS. CONCURSO DE CRIMES. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA NA PROPORÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. DIVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MENOR PENA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao Juízo da Execução a análise de pedido de gratuidade de justiça.
2. Se o objeto, fruto de ação criminosa, houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ).
3. Ter em depósito e expor à venda, ainda que pelo exercício irregular de atividade comercial em residência, bem produto de crime, implica na qualificadora do delito de receptação (art. 180, §§ 1o e 2o, CP).
4. A aquisição de produtos advindos de diferentes eventos delituosos, ainda que em um mesmo momento, configura a prática de tantos crimes de receptação quantos forem os crimes antecedentes.
5. Para o crime de receptação qualificada, a confissão quanto à venda dos produtos, mediante a alegação de inocência em relação à sua procedência ilícita, não configura a atenuante da confissão.
6. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, e não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena aplicada ao réu deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.
7. Em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, é possível a revisão da dosimetria da pena de ofício pelo órgão julgador. Havendo divergência entre a pena estabelecida em instância recursal e a pena fixada pelo Juízo de origem, deve ser aplicada a mais benéfica ao réu, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, salvo se houver recurso pelo órgão acusador.
8. Recurso desprovido.